Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713898-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER DE CARVALHO PAZ, MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUSA, DALCAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ZILTON ALVES DE ALENCAR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Kleber de Carvalho Paz, Maria do Socorro Carvalho de Sousa e outro postulam a reforma da decisão da MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que deferiu a penhora de valores das contas dos agravantes. Em suas razões, os agravantes alegam que são pessoas idosas que vivem com renda proveniente de benefício do INSS e de serviços de faxina. Sustentam que foram penhorados R$ 70,00 (setenta reais) de suas contas, sendo necessário o desbloqueio desse valor por se tratar de verba alimentar. Aduzem que a magistrada deferiu a penhora de valores requerida pelo exequente, mas não se manifestou quanto à devolução do veículo que está com o exequente e deveria ter sido devolvido aos executados. Requerem a antecipação da tutela recursal para desconstituir a penhora dos valores encontrados nas contas dos agravantes/executados, cancelando todos os bloqueios judiciais, visto que os valores depositados nas contas dos executados são fruto de seu trabalho e se prestam à sua subsistência. Pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal liminarmente deferida e requerem que os autos sejam remetidos ao contador judicial para cálculo do valor do veículo de acordo com o valor de compra e venda, procedendo à devida compensação com o valor devido pelos executados. Por fim, pedem a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, considerando o documento de ID no 57855900, o pedido comporta acolhimento, porém, com efeitos limitados à dispensa momentânea do pagamento do preparo recursal, consoante o art. 98, § 5o do CPC. Registre-se que o deferimento do pedido opera efeitos ex nunc, não afetando a exigibilidade das despesas processuais fixadas em momento anterior. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo recursal, na forma do art. 98, § 5o, do CPC. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O receio de dano irreparável emerge do fato de a constrição incidir sobre saldo bancário decorrente de verba de natureza alimentar do recorrente, sendo esta indispensável à sua manutenção. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Ademais o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, e o colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1330567/RS) tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite do referido valor. Quanto ao pedido de cancelamento de todos os bloqueios judiciais sob o argumento de que os valores eventualmente penhorados são de natureza alimentar, tal postulação não deve ser deferida em razão do fato de que a natureza alimentar não se presume. Além do mais, cabe ao magistrado a quo deferir as medidas necessárias para o deslinde da execução, cabendo as partes impugnarem eventuais irregularidades ou excessos. Dessa forma, concedo parcialmente a antecipação da tutela recursal postulada, apenas para liberar os valores bloqueados das contas dos agravantes. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator